Tribunal: TJES
Processo: 0000196-86.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000196-86.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIVANDER FERREIRA DE AVILA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS
E EXAMES
. GASTOS MÉDICOS E SUPLEMENTARES SUPORTADOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos.” (TJ-ES - AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

II - In casu, as despesas médicas apresentadas aos autos encontram-se relacionadas ao infortúnio do Autor, além de existir boletim de urgência que comprova o atendimento do autor e exames realizados, os quais são notadamente destinados ao diagnóstico dos traumas derivados do acidente, eis que realizados no lapso temporal correspondente ao tratamento médico decorrente do sinistro.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fixar a data do desembolso como sendo o termo inicial da correção monetária da indenização dos valores a serem restituídos ao Autor.

IV - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

contra r. sentença (fls. 67/69) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES, que, nos autos da “
ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT
” proposta em por
HELIVANDER FERREIRA DE ÁVILA
,
julgou extinto o feito, com resolução do mérito, para julgar parcialmente procedente o pedido exordial, condenando a Recorrente ao reembolso das despesas médicas e hospitalares do Autor no importe de R$120,00 (cento e vinte reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação, fixando a correção monetária a partir da propositura da ação.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação às fls. 74/76, aduzindo, em breve síntese, que “
As despesas médicas teoricamente suportadas pelo Apelado não podem ser atribuídas ao acidente, já que não há nos autos qualquer documentação realizando a ligação entre ambos
”.

Aponta que “
o recibo apresentado nos autos não possui informações básicas a sua validade, como, por exemplo, carimbo do prestador de serviço, assinatura legível, bem como não há nos autos prescrição médica indicando a despesa
”
.

Sustenta, ainda, que “
o recibo juntado nos autos trata-se de documento unilateral confeccionado por profissional de inteira confiança do apelado,
sem nenhuma formalidade ou prescrição médica
”.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida, de modo a julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. O ora apelado ajuizou a presente ação de cobrança narrando, em apertada síntese, que, em 14/08/2019, sofrera acidente de trânsito que lhe causou fraturas na coluna torácica e lombar, além de escoriações na face e região frontal.

Relata que teve de arcar com despesas médicas em caráter particular para estabilização do seu quadro clínico, bem como que tentou postular o recebimento do seguro DPVAT na via administrativa relativamente ao reembolso de tais valores, contudo, teve o pleito negado.

Assim, pleiteou a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização devida, no valor, à época, de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Após o oferecimento de contestação (fls. 36/43), não foi realizada a perícia médica (fls. 64/66), tendo o Juízo “
a quo”
proferido sentença de parcial procedência.

Com efeito, não assiste razão ao Recorrente, na medida em que as despesas médicas apresentadas aos autos encontram-se relacionadas ao infortúnio do Autor.

Além de haver boletim de urgência que comprova o atendimento do autor em 14/05/2019 (fl. 18), os exames realizados em 16/09/2019 (fls. 19/21) e 12/09/2019 (fls. 23/24), são notadamente destinados ao diagnóstico dos traumas derivados do acidente, eis que realizados no lapso temporal correspondente ao tratamento médico decorrente do sinistro.

Destaco, em consonância com este Egrégio Tribunal de Justiça, que “
No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos
.” (TJ-ES - AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

É esse inclusive o entendimento desta Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PREVISÃO LEGAL DE FORMALIDADES PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA. GASTOS MÉDICOS E SUPLEMENTARES SUPORTADOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos.” (TJ-ES - AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022). II - In casu, as despesas médicas apresentadas aos autos encontram-se relacionadas ao infortúnio do Autor, além de existir receituário médico. Ademais, existem fármacos, notadamente os destinados ao combate à dor, que são vendidos sem receita médica, circunstância que possibilita a sua aquisição e subsequente pedido de indenização, porquanto demonstrado que estão relacionados aos danos do sinistro. III - A data do desembolso é o termo inicial da correção monetária para os casos de reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS), não sendo adequada a sua fixação na data do sinistro. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fixar a data do desembolso como sendo o termo inicial da correção monetária da indenização dos valores a serem restituídos ao Autor. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002049-94.2015.8.08.0032, Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
.

2
5/
11
/2022.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
N
EGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida.

Considerando o improvimento do recurso, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor causa, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador JAIME FERREIRA ABREU

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)